Tribunal: TCU
Processo: 016.757/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6622/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.757/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Christine Bahia de Oliveira (XXX.641.678-XX); Denize Soares Cordeiro (XXX.299.866-XX); Fatima Luiza Pessoa Correa de Oliveira (XXX.378.827-XX); Marcia Maioli da Silva (XXX.658.586-XX); Maria Bernadete Castellani Guedes da Silva (XXX.968.066-XX); Marly Teixeira Brugiolo (XXX.790.116-XX); Nara Aparecida Soares Cordeiro (XXX.148.746-XX); Rosa Maria Maiolli Atalah (XXX.643.636-XX); Sandra Maria Guedes (XXX.939.396-XX); Sarah Catarina Castellani Guedes (XXX.644.626-XX); Selma Cristina Castellani Guedes Rigotto (XXX.904.226-XX); Shirley Maioli Laval (XXX.553.486-XX); Suely Guedes Vasconcellos (XXX.859.536-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.